Tribunal: TJMT
Processo: 1019982-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019982-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PENAL. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 E DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. IRDR TEMA 9. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 200442003, lavrado em razão de desmatamento de 1,0542 hectares de vegetação nativa sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental que resultou na lavratura do Termo de Embargo n. 200442003, analisando quais atos administrativos possuem eficácia interruptiva da prescrição intercorrente e da prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução.

4.

A mera emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, pedidos de conciliação ambiental formulados pelo próprio administrado e despachos de mero expediente não possuem o condão de interromper a prescrição intercorrente, por não constituírem atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante para a apuração do fato.

5.

Nos termos do art. 20, §4o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, que no caso é de quatro anos (art. 109, V, do Código Penal), considerando que a conduta imputada ao agravado enquadra-se no tipo penal do art. 50 da Lei Federal n. 9.605/98, cuja pena máxima é de um ano de detenção.

6.

Transcorrido lapso superior a quatro anos desde o último marco interruptivo válido (apresentação da defesa administrativa em 22/01/2021), sem o proferimento de decisão administrativa sancionatória recorrível, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/13. 2. Quando o fato objeto da infração administrativa também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, nos termos do art. 20, §4o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2o, 20, I, II, III e parágrafo único; Decreto Estadual n. 1.436/2022, art. 20, §4o; Lei Federal n. 9.605/98, art. 50; Código Penal, art. 109, V; CPC, art. 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 9; TJMT, Recurso de Apelação n. 1022226-22.2021.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA. G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000419-37.2025.8.11.0101, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata dos efeitos do Termo de Embargo n. 200442003.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, argumentando que foram praticados diversos atos necessários e relevantes ao impulso e à instrução do processo, que teriam interrompido o prazo prescricional.

Defende que os despachos de encaminhamento e a certidão de antecedentes devem ser considerados como atos capazes de interromper a prescrição, por se traduzirem em atos preparatórios necessários que servem para instruir e impulsionar o processo para seu correto julgamento.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o encaminhamento dos autos para julgamento pelo Órgão Colegiado.

Em contrarrazões, JOSE CESAR SABO suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica, alegando que o agravante não se manifestou sobre todas as razões de decidir da decisão recorrida, especificamente quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em sua forma propriamente dita.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que ocorreu tanto a prescrição intercorrente quanto a prescrição da pretensão punitiva pelo prazo da lei penal, uma vez que transcorrido prazo superior a quatro anos desde o último marco interruptivo válido, sem decisão administrativa sancionatória recorrível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração opostos pela agravante apontam omissão quanto aos argumentos apresentados nas razões recursais, por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal.

Ressalte-se, contudo, que a análise do pedido liminar é realizada em juízo de cognição sumária, devendo conter apenas os elementos necessários à verificação dos requisitos para a concessão da medida, o que foi devidamente observado na decisão de ID 304233876, com base nas infrações descritas na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A análise aprofundada das alegações recursais está reservada ao exame de mérito, que ora se realiza.

Diante disso, resta prejudicada a análise dos embargos de declaração.

Preliminar – Ilegitimidade ativa da empresa para defender interesse exclusivo dos sócios

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública sustenta a ilegitimidade da empresa agravante para pleitear, em nome próprio, a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, com fundamento no art. 18 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Da análise dos autos, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal inclui, desde a origem, tanto a pessoa jurídica agravante quanto os sócios Jacinto Luiz Toazza e Geni Potrich Toazza no polo passivo da demanda executiva.

Contudo, a exceção de pré-executividade foi oposta exclusivamente pela empresa, por meio de seu administrador, Gilberto Antônio Toazza, com o objetivo de impugnar a legitimidade da inclusão dos sócios na execução fiscal.

Tal iniciativa, no entanto, não encontra respaldo legal, uma vez que a pessoa jurídica não detém legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio, ainda que em relação a seus próprios sócios, salvo quando expressamente autorizado pelo ordenamento jurídico — o que não se verifica no caso concreto.

A insurgência apresentada na exceção de pré-executividade volta-se unicamente à responsabilização dos sócios, questão que diz respeito à esfera jurídica individual desses terceiros. Não se trata, portanto, de defesa de interesse próprio da empresa, mas de tentativa de resguardar direito alheio, sem a devida legitimação processual.

A jurisprudência consolidada é firme nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA PARA PLEITEAR DIREITO DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Pedido de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal pela empresa executada. A empresa executada não ostenta legitimidade para discutir a exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, tampouco a indisponibilidade de seus bens. O redirecionamento é medida que prejudica exclusivamente o sócio redirecionado. Ilegitimidade da empresa, a teor do art. 18 do Código de Processo Civil, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Agravo de instrumento não conhecido, fulcro nos artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, do Diploma Processual. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (TJ-RS - AI: 70085481075 RS, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 04/12/2021, 2a Câmara Cível, DJe 09/12/2021)

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, exclusivamente quanto ao pedido de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal.

Mérito

Ainda que acolhida parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa, tal reconhecimento não impede o prosseguimento da análise do recurso, na parte em que a agravante figura como parte legítima — ou seja, quanto aos débitos que lhe são diretamente atribuídos e que constam na mesma Certidão de Dívida Ativa.

Nesse ponto, a empresa atua como parte diretamente interessada, razão pela qual o mérito remanescente deve ser examinado.

A agravante insurge-se contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, restando, após o reconhecimento da ilegitimidade ativa, o pleito recursal referente à infração 24.1.27. Alega que os débitos relativos a essa infração possuem natureza jurídica idêntica àquela das infrações declaradas inconstitucionais, razão pela qual pleiteia a extensão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da empresa MS Moda em Couro Eireli, visando à cobrança de valores inscritos na CDA no 20157588, no montante de R$ 99.555,89, relativos às seguintes infrações:

·

Falta de recolhimento do ICMS – Estimativa por Operação;

·

Falta de recolhimento do ICMS – Estimativa Simplificada;

·

Falta de recolhimento do ICMS regularmente apurado, entre outras.

O juízo de origem acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para:

·

Reconhecer a prescrição das infrações relativas aos meses de janeiro, fevereiro e abril de 2011;

·

Declarar a inconstitucionalidade dos lançamentos fundados nos códigos 2.22.1 e 24.1.26;

·

Determinar a exclusão de lançamentos em duplicidade relacionados ao código 16.4.1934.

Com isso, foram excluídos valores da CDA, e o montante executado foi reduzido. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico (ID 303306390 – pág. 2/15).

No presente recurso, a agravante defende que a infração constante no código 24.1.27 também deveria ser declarada nula, por supostamente possuir a mesma natureza jurídica das infrações já reconhecidas como inconstitucionais (códigos 2.22.1 e 24.1.26), todas relacionadas ao regime de apuração por estimativa.

Tal alegação, contudo, não se sustenta, conforme demonstra a análise técnica e jurídica dos lançamentos fiscais.

A infração identificada pelo código 24.1.27 refere-se à falta de recolhimento de ICMS efetivamente apurado, ou seja, trata-se de inadimplemento de obrigação tributária regularmente constituída, com base em operações reais e escrituradas, não vinculada a qualquer sistema de estimativa ou arbitramento prévio.

Por outro lado, os lançamentos declarados inconstitucionais se referem a regimes de estimativa (por operação ou simplificada), nos quais o tributo é fixado com base em presunções de faturamento, dissociadas da efetiva ocorrência do fato gerador — circunstância que viola o princípio da estrita legalidade tributária, conforme reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Há, portanto, distinção objetiva e substancial entre os fundamentos dos lançamentos. Enquanto os códigos 2.22.1 e 24.1.26 baseavam-se em apuração presumida, o código 24.1.27 decorre de lançamento regular, calcado na própria escrituração do contribuinte.

I – DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado, em suas contrarrazões, suscita violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o agravante não se desincumbiu de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão monocrática agravada.

No caso em apreço, a decisão agravada foi fundamentada na ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, nos termos do art. 19, §2o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, bem como, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, com base no prazo previsto na legislação penal, nos termos do art. 20, §4o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, combinado com o art. 109, inciso V, do Código Penal.

Ao se analisar as razões do Agravo Interno, verifica-se que o Estado de Mato Grosso limitou-se a impugnar apenas o primeiro fundamento – prescrição intercorrente –, deixando de se manifestar quanto à prescrição da pretensão punitiva pelo prazo da lei penal.

Todavia, ainda que a impugnação tenha sido parcial, as matérias referentes à prescrição intercorrente e à prescrição punitiva encontram-se intrinsecamente relacionadas no caso concreto, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e analisado.

Rejeito, portanto, a prejudicial de ausência de dialeticidade.

II – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside em aferir a probabilidade do direito da parte agravada, na Ação Anulatória, quanto à ocorrência ou não de prescrição no âmbito do processo administrativo ambiental, instaurado a partir do Auto de Infração e do Termo de Embargo n. 200442003, objeto da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

O agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que diversos atos administrativos teriam interrompido o curso do prazo prescricional.

Consoante consignado na decisão agravada, o Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época dos fatos, dispunha em seu art. 19, caput, que o prazo prescricional para a Administração apurar infrações ambientais é de cinco anos, contados da data da prática do ato ou, em se tratando de infração permanente ou continuada, do dia em que cessada a atividade.

O §2o do referido artigo prevê a ocorrência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho.

O art. 20 do mesmo diploma legal elenca as hipóteses de interrupção da prescrição:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital;

II – por qualquer ato inequívoco da Administração que importe apuração do fato; e

III – pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da Administração, para os fins do inciso II, aquele que implique instrução ou impulso processual.

No julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), este Tribunal fixou tese vinculante no seguinte sentido:

"II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013."

Logo, de acordo com a interpretação restritiva adotada por este Tribunal, nem todo ato administrativo tem o condão de interromper a prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, que configure efetiva apuração do fato – mediante impulso processual relevante ou instrução.

No caso em exame, os documentos constantes dos autos demonstram que o Auto de Infração e o Termo de Embargo n. 200442003 foram lavrados em 26/11/2020, e que a defesa administrativa foi apresentada em 22/01/2021.

Embora o agravante alegue a prática de diversos atos administrativos posteriores, tais atos – como a emissão de certidões de antecedentes, termos de vista e ciência, o pedido de conciliação ambiental formulado pelo próprio administrado e despachos de mero expediente – não constituem atos de instrução ou impulso processual efetivo, conforme exigido pela tese firmada no IRDR Tema 9.

Ademais, a decisão de primeiro grau reconheceu, também, a prescrição da pretensão punitiva, com base no entendimento de que, quando a infração ambiental configurar igualmente crime, aplica-se o prazo prescricional penal.

A decisão monocrática agravada ratificou tal fundamento, com base no art. 20, §4o, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o qual prevê que nos casos em que a infração administrativa configurar também crime, aplica-se o prazo prescricional penal.

Consoante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a conduta imputada ao agravado – destruição de 1,0542 hectares de vegetação nativa em área de preservação permanente – enquadra-se no tipo penal do art. 50 da Lei n. 9.605/98, cuja pena máxima é de até um ano de detenção.

De acordo com o art. 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição se dá em quatro anos. Tendo a defesa administrativa sido apresentada em 22/01/2021 e não havendo prolação de decisão administrativa sancionatória recorrível desde então, ultrapassou-se o lapso temporal de quatro anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Importante destacar que, nos termos da tese fixada no IRDR Tema 9, as causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva são somente aquelas previstas nos incisos I e III do art. 20 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Os atos previstos no inciso II são aplicáveis exclusivamente à prescrição intercorrente, não à punitiva.

Assim, ainda que se admitisse que os atos mencionados pelo agravante fossem aptos a interromper a prescrição intercorrente, subsistiria o fundamento da prescrição da pretensão punitiva, que não foi objeto de impugnação específica.

Por fim, diante da demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente da manutenção do embargo administrativo – que impede o uso da área –, mostra-se acertada a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025